Tribunal: TJES
Processo: 5016112-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016112-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA AUTOMOTOR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nova Automotor Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos de ação anulatória c/c repetição de indébito ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar de restituição de valor pago a maior a título de ICMS-ST. O magistrado condicionou a restituição à comprovação do pagamento indevido mediante apresentação das notas fiscais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência da Administração Pública de comprovação do pagamento indevido de ICMS-ST, mediante a apresentação de notas fiscais, constitui requisito legítimo para a restituição do imposto pago a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.849/MG (Tema 201 da repercussão geral), reconhece o direito à restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, mas não afasta a necessidade de comprovação do recolhimento indevido.

A comprovação do pagamento a maior é ônus do contribuinte, podendo ser realizada mediante a apresentação das notas fiscais relativas às operações em que houve recolhimento superior ao devido.

A exigência da Administração Pública de apresentação da documentação necessária à aferição do montante a ser restituído não configura negativa indevida de restituição, mas sim medida necessária à correta apuração dos valores.

A ausência de prova documental inviabiliza a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos para o deferimento da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior depende da comprovação documental do recolhimento indevido.

A exigência da Administração Pública de apresentação de notas fiscais para análise do pedido de restituição é legítima e não configura negativa arbitrária de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 165 e 166.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.849/MG, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 201 da repercussão geral); TJES, AI nº 5011175-25.2021.8.08.0048, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJMG, AC nº 1.0000.22.037469-8/001, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por Nova Automotor Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da "ação anulatória c/c repetição de indébito" ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar de restituição de valor pago a maior a título de ICMS-ST.

O magistrado singular rejeitou o pedido de tutela de urgência/evidência intentado pela recorrente baseado no fato de que não teria sido negado o direito a restituição devida, mas apenas exigido que fossem demonstradas todas as notas fiscais em que teria ocorrido o pagamento presumido a maior para que se calculasse a restituição.

A recorrida, por sua vez, entende não ser cabível tal exigência, razão pela qual apresentou o presente recurso.

Pois bem.

Como já consignado na decisão inicial, penso que não há razão jurídica para entender de maneira diversa do ente estatal.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 593.849/MG (tema 201 da repercussão geral), firmou a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.

Parece-me que o direito à restituição dessa diferença do ICMS-ST depende da comprovação de que o imposto foi pago a maior.

A propósito, eis a jurisprudência dos pretórios pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 201, DO STF. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO EM RAZÃO DE ROUBO DE CARGA. ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito à restituição depende da comprovação pelo contribuinte ou responsável de que o imposto foi pago a maior

[...]” (AI nº 5005673-55.2021.8.08.0000, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 01/08/2022).

“APELAÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS/ST - RESTITUIÇÃO DO VALOR PRESUMIDO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - RE Nº 593849/MG [...]. 2. Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter, no Recurso Extraordinário de nº 593.849/MG, em regime de Repercussão Geral, firmado a tese de que ‘é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) paga a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’, eventual restituição deve ser deferida diante de apresentação de efetiva prova de recolhimento do tributo [...]” (TJMG, AC nº 1.0000.22.037469-8/001, Desembargador Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 27/04/2023).

“[...]Diante da ausência de documentação no Requerimento Administrativo, sequer teria condições a Administração Tributária de promover a análise meritória do requerimento, eis que a demonstração da incidência de alíquota menor, demanda a prova efetiva da espécie/qualidade do produto comercializado e sua adequação à hipótese legal de alíquota aplicável, o que não restou revelado, não se ressentido, assim, de qualquer vício a Decisão da Administração Tributária que indeferiu o requerimento aviado pela Recorrente. VIII. Recurso conhecido e desprovido.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5011175-25.2021.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, Julgado em 15/10/2024)

A comprovação do efetivo recolhimento do ICMS-ST pode ser feita com a apresentação das notas fiscais emitidas no período em que o contribuinte alega ter efetuado o recolhimento a maior, não sendo desmedida,
prima facie
, a exigência feita pelo agravado.

Como bem ressaltou o magistrado de origem,
“a Administração Pública não se negou à compensação/restituição tributária à luz da legislação, mas apenas [...] condicionou o efetivo exame da questão à análise de todas as operações de venda no período decadencial”.

Diante dessas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência intentado pelo ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.